Tribunal: STF
Processo: RHC 154572
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO – SITUAÇÃO DE RISCO À SEGURANÇA E À INTEGRIDADE FÍSICA DE TESTEMUNHAS EFETIVAMENTE EVIDENCIADA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.